Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO. RESP 1.837.702/DF. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada para a satisfação de crédito oriundo da ação de referência.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. A regra da impenhorabilidade não pode ser arguida para permitir abusos pelo executado com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
4. A penhora de valores que não ultrapassem o limite de até 10% (dez por cento) da renda líquida auferida pelo agravado, até a quitação do débito, revela-se adequada, não comprometendo a sua subsistência e a de sua família, além de atender à finalidade da tutela jurisdicional executiva do Estado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.